Tribunal: STF
Processo: RE 68691
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado. Acórdão que não conheceu do recurso extraordinário, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal local julgara improcedente a ação pela consideração, à vista da prova, de não ser o crime vinculado à condição funcional do réu. Embargos de divergência não conhecidos, por indemonstrado o dissídio jurisprudencial.